Tribunal: STF
Processo: RE 1506958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDoc 14, p. 6):



    “Previdenciário. Apelação ante sentença que julgou parcialmente procedente revisão de benefício de aposentadoria para fins de ajuste ao novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. 



    - Demanda objetivando a revisão de aposentadoria deferida em dezembro de 1988. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, à readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos 



    - Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas, apenas, a aplicação dos tetos instituídos pelas aludidas Emendas Constitucionais 20 e 41. Portanto, a hipótese é de reconhecimento da prescrição quinquenal. 



    - A aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzido para respeitar o limite do teto então vigente, pode beneficiar-se dos novos tetos limites trazidos pelas referidas Emendas Constitucionais 20 e 41. 



    - No caso dos autos, a cópia do BENREV e o parecer da Contadoria corroboram a limitação do benefício (ID. 4058300.881256 e ID. 4058300.1542246). 



    - A revisão alcançará as parcelas compreendidas no quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da presente ação. 



    - Apelação da autarquia provida, em parte, para determinar que a prescrição quinquenal observe a data do ajuizamento da presente ação”.



    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram improvidos (eDoc 19). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, 7°, IV e 195, § 5° da Constituição Federal de 1988, bem como aos arts. 14 da EC n° 20/98 e 5° da EC 41/2003.



    Nas razões do recurso, o INSS requer a improcedência do pedido de reajuste do benefício pela aplicação do novo teto de benefícios previsto no art. 14 da EC 20/98 e EC 41/2003. Ademais, argumenta-se que houve o afastamento da aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a implicar violação a Súmula Vinculante 10. 



    Inicialmente, os autos haviam sido sobrestados ao aguardo do julgamento do Tema 810 da repercussão geral (edoc 39), relativo ao debate da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.



    Posteriormente, quando do julgamento do agravo interno interposto pelo ente público, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região revogou o sobrestamento e admitiu parcialmente o apelo extremo, apenas quanto ao Tema 76 da repercussão geral (edoc 51). Portanto, preclusa nestes autos a controvérsia sobre a correção monetária aplicável. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). 



    Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



     Ao julgar o caso concreto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito. Confira-se (edoc 13, pp. 3-6):



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.354/SE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos aos benefícios previdenciários, concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais, não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, à readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não ocorrendo ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 



    Não há de se aplicar o instituto da decadência, tendo em vista que não se pleiteia revisão do ato concessório, mas apenas a aplicação dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41. Portanto, a hipótese é de reconhecimento da prescrição quinquenal. 



    Assim, a aposentadoria que, na época da concessão, teve seu valor reduzido para respeitar o limite do teto, então vigente, pode beneficiar-se dos novos tetos limites trazidos pelas Emendas Constitucionais referidas.



    No caso dos autos, a cópia do BENREV e o parecer da Contadoria corroboram a limitação do benefício (ID. 4058300.881256 e ID. 4058300.1542246). (...)” 



    Assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1099729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014)



    Aponto, ainda, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.132.491, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.05.2018; ARE 1.134.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.06.2018; ARE 1.139.058, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.08.2018, RE 1.146.737, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.08.2018 e ARE 1.214.494, de minha relatoria, DJe 16.08.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente